Tribunal: TJMT
Processo: 1004969-25.2018.8.11.0003
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1004969-25.2018.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, DANO AO ERÁRIO]

RELATOR:
DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:
[DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):
[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADILTON DOMINGOS SACHETTI - CPF: 453.607.079-68 (APELADO), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. PREFEITO. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. TEMA 1199. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO

2. A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

3. O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

R E L A TÓ R I O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pela 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que nos autos da Ação Civil de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa julgou extinto o processo diante do reconhecimento da prescrição.

Em razões recursais aduz que o apelado atuou dolosamente para causar dano ao erário quando em sua gestão, como prefeito da cidade de Rondonópolis, iniciou a obra pública que objetivava a construção de um autódromo municipal (ID. 111947843).

Defende que não há necessidade de se comprovar dolo específico nos casos de dano ao erário, bastando que se demonstre vontade livre e consciente de violar normas e deveres legais previstos para evitar o referido dano, ou seja, apenas o dolo genérico seria suficiente para caracterizar o ato ímprobo.

Em contrarrazões o apelado sustenta que os fatos demonstram, no mínimo, a ausência de dolo e que a conduta descrita no art. 10,
caput
, da Lei 8.429/92 exige, ao menos, a culpa grave, também não caracterizada (ID. 111947845).

A Procuradoria Geral de Justiça pugnou pelo provimento do apelo (ID. 112518462).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO STALYN PANIAGO PEREIRA, OABMT 6115-B.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que julgou extinta a Ação Civil de Responsabilidade por Improbidade Administrativa nº 1004969-25.2018.8.11.0003, pela ocorrência da prescrição.

A princípio, registro presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Do
decisum
extrai-se, em síntese, o seguinte:

“Da preliminar de prescrição.

Verifica-se que quando da defesa preliminar do requerido Adilton Sachetti, este juízo postergou a análise da referida preliminar para sentença, haja vista

que de acordo com o posicionamento firmado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 852.475, com repercussão geral reconhecida, “são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de

Improbidade Administrativa.

(...)

Conforme pacificado pelo STJ em reiterados julgados, aqui citando o REsp n. 1.192.056-DF, “para que seja reconhecida a tipificação da conduta do agente como incurso nas previsões da LIA é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos arts. 9º (enriquecimento ilícito) e 11 (violação dos princípios da Administração Pública) e, ao menos, pela culpa nas

hipóteses do art. 10º (prejuízo ao erário)”.

Deste modo, a conduta supostamente praticada pelo requerido, a qual veio a causar prejuízos ao erário, poderia ser punida também na modalidade culposa, contudo, vejo operado o instituto da prescrição.

(...)

Como bem fundamento pelo Parquet em sua exordial, deveria o gestor público chefe do executivo elaborar devidamente as leis orçamentárias do município, prevendo não somente os gastos do exercício seguinte, mas também dos próximos através do Plano Plurianual, a fim de evitar que grandes obras públicas sejam deixadas de lado pelos sucessores de cada gestor por desinteresse político e ocorram prejuízos gigantes como o do caso em questão.

Não fazendo tal como determina a lei e a boa prática na gestão pública, não significa de forma presumida que o gestor público pretendia lesar o erário público, revelando-se nos autos apenas um desleixo do gestor para com a coisa pública.

(...)

Assim, analisando com acuidade todos os documentos e narrativas constantes dos autos, não me convenço que o requerido Adilton Sachetti queria lesar o erário de forma dolosa.

(...)

Desta feita, vejo operada o instituto da prescrição no caso, pois diferentemente das condutas dolosas praticadas contra o patrimônio público, as culposas são prescritíveis, consoante decidido pelo STF no Julgamento do Tema n. 897.

O artigo 23 da Lei n. 8.429/92 dispõe que:

“Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:

I - até cinco anos após o término do exercício de Mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança; (...)”

As condutas descritas na inicial retratam fatos ocorridos durante a gestão do requerido no cargo eletivo de Prefeito Municipal durante os anos de 2005 a 2008, cujo término do mandato ocorreu no dia 31 de dezembro de 2008.

Assim, a contagem do prazo prescricional teve início no dia 01 de janeiro de 2009 e se consumou no dia 01 de janeiro de 2014. Todavia, a presente demanda somente fora proposta 04 de julho de 2018.

Ante o exposto, reconheço a ocorrência do instituto da prescrição e JULGO EXTINTO O FEITO COM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civi.”

Pois bem.

Inicialmente pontuo que, com o julgamento recente do Tema nº 1199, pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, não resta dúvida que as disposições contida na Lei nº 14.230/2021 aplicam-se aos processos em trâmite, tal qual o presente, vale mencionar:

Tese ARE 843989:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Como se sabe, a Lei de Improbidade Administrativa tem, como papel principal, coibir atos ilegais e lesivos ao ente e ao patrimônio público e, no caso da transgressão da norma, fazer valer a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, para que possa a Administração Pública cumprir sua finalidade, que é o bem comum.

É certo que, a Lei nº 8.429/92 busca impedir, ou dificultar, toda e qualquer forma de malversação e de ilicitude, no exercício dos cargos públicos e na administração da coisa pública.

Com a vigência da Lei nº 14.230/2021, que alterou disposições da Lei de Improbidade Administrativa, a prescrição para aplicação das sanções passou a ser de 5 (cinco) anos, contados após o término do exercício do mandato, para 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

De extrema importância, portanto, aplicar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal de que a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos, praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, bem como que o novo regime prescricional não retroage aos fatos ocorridos antes da publicação da lei.

Como se vê, o Tema nº 1199 tem grande incidência no caso proposto, isso porque os atos de improbidade imputados ao Apelado, art. 10, da Lei nº 8.429/95, ensejadores dano ao erário, passaram a ser constituídos apenas quando presente o elemento subjetivo, dolo, bem como se relacionam ao cargo ocupado pelo Apelado, a saber, Prefeito Municipal de Rondonópolis, ocorridos durante os anos de 2005 e 2008, com fim do mandato em 31/12/2008, logo, praticados na vigência da lei anterior.

Quanto aos atos de improbidade que causam lesão ao erário, dispõe o artigo 10, com novel redação:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário
qualquer ação ou omissão dolosa
, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: omissis

§ 2º A mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não acarretará improbidade administrativa,
salvo se comprovado ato doloso praticado com essa finalidade.

No que se refere ao prazo prescricional, dispunha a Lei nº 8.429/95, aplicável ao caso:

Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:

I –
até cinco anos
após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança;

A par do apresentado, analisando as provas produzidas nos autos, constato que restou incontroversa os fatos narrados (a construção de um autódromo na cidade de Rondonópolis com licitação parcial e insuficiente da obra, nomeada de “primeira etapa do autódromo”), esse fato não se mostra suficiente a gerar a responsabilização e a punição prevista pela Lei de Improbidade Administrativa, ante a inexistência de indício de má-fé ou desonestidade na conduta do agente público, bem como dolo em lesar e causar dano ao erário.

Assim, em que pese à decisão de primeiro grau tenha concluído acertadamente pela ocorrência da prescrição, fundamentou na possibilidade de caracterização pela culpa, entendimento que não encontra mais guarida jurisprudencial e legal.

Com efeito, inexiste no caderno processual, qualquer traço, ou indícios, de desonestidade no comportamento do Apelado, e sim irregularidades administrativas, decorrentes da complexidade da Prefeitura por ele gerida ou ainda de possível negligência.

Nesse aspecto, por não ficar demonstrada a existência de dolo, não resta caracterizada a prática de ato de improbidade pelo Recorrido.

Anoto que, a atitude do Apelado pode caracterizar uma conduta ilegal, uma irregularidade, mas, jamais, pode ser enquadrada como ato ímprobo, porque além de estar ausente o dolo, não há confundir os conceitos de ilegalidade com o de improbidade administrativa.

Quanto à imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário, coaduno com o decidido no ARE 843989 RG/PR que originou o Tema nº 1199, defende:

Acerca da matéria, trago breve exposição do posicionamento desta CORTE SUPREMA em relação à imprescritibilidade ou não das ações de ressarcimento ao erário, decorrentes de ilícitos civis, inclusive os atentatórios à probidade da administração, em conformidade com o mandamento constitucional do §

4º do art. 37 da CF.

O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já teve oportunidade de fixar as seguintes TESES:

(a) TEMA 666, decidido em Repercussão Geral no RE

669.069 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI), com a seguinte TESE: É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil;

(b) TEMA 897, decidido na Repercussão Geral no RE

852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN, com a seguinte TESE: São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa; e

(c) TEMA 899, decidido na Repercussão Geral no RE

636.886, de minha relatoria, com a seguinte TESE: É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.

(...)

Em conclusão, nos termos das fundamentações e decisões Plenárias do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública.

Nesse diapasão, tem entendido o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS – ABSOLVIDO O CORRÉU – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA A CONDENAÇÃO – ALEGADA A INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E A DEMONSTRAÇÃO DA PRÁTICA DA CONDUTA ÍMPROBA - IMPROCEDÊNCIA – MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 – REVOGAÇÃO DO ART. 11, I, DA LEI 8.429/92 – ATIPICIDADE DA CONDUTA IMPUTADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O STJ compreende que “o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionado” (RMS 37.031/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 20/02/2018).

2. Esta Corte tem afirmado que “O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei nº 14.230/2021 (...)” (N.U 0004657-13.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2021, publicado no DJE 03/12/2021).

3. A lei n. 14.230/2021 revogou o inciso primeiro do art. 11 da Lei n. 8.429/92, ao mesmo tempo em que alterou a redação do caput para afastar o caráter exemplificativo antes atribuído ao artigo. Tendo havido revogação do preceito primário da norma sancionadora, resta interditada a pretensão condenatória.

(N.U 1003130-60.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022).

Nesse cenário, não resta demonstrada nos autos a má-fé, caracteriza pelo dolo, ainda que genérico, na conduta do Apelado, sendo descabido pretender sua condenação como agente ímprobo, a imputar-lhes as sérias sanções administrativas

Sobre o tema, colaciono entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM PROCESSO DE LICITAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE CUNHADO DE SUPLENTE DE VEREADOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO DO ENTE MINISTERIAL - AUSÊNCIA DE PROVAS – NÃO CARACTERIZAÇÃO DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ART 11 DA LEI Nº 8.429/92 –

INOCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida inalterada a sentença que, sopesando os fatos e as provas produzidas nos autos, julga improcedentes os pedidos contidos na ação de improbidade administrativa, em razão da ausência de comprovação de que as condutas imputadas ao agente público acarretaram violação aos princípios que norteiam a Administração Pública ou foram praticadas com dolo ou má-fé.
(Ap. 92604/2016, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2019, Publicado DJE em 08/11/2018) (destaquei)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR.
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(1º VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022